Tribunal: TJES
Processo: 5024620-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024620-42.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros

RECORRIDO: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024620-42.2023.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO CETELEM S/A e BANCO PAN S/A

RECORRIDO: DEMÉTRIO NOVAIS PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DEMÉTRIO NOVAIS PEREIRA
em face do
BANCO CETELEM S/A, BANCO PAN S/A
e
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI,
aduzindo o requerente que recebeu contato da corré América oferecendo a redução do valor das parcelas de um empréstimo que mantinha junto ao Banco Itaú. Aceitou a proposta, no entanto, se surpresou ao verificar que foi realizado um novo empréstimo junto ao Banco Pan, cedido ao Banco Cetelem, bem como devolvida a importância de R$ 21.960,74 (vinte e um mil, novecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos) à empresa golpista. Busca, assim, a restituição em dobro de todos os valores descontados do novo empréstimo, além de danos morais.

Em contestação (ID 7234086), o 2º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o autor realizou, por mera liberalidade, o repasse do valor à empresa América, não havendo participação no ocorrido.

Em contestação (ID 7234061), o 1º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que o contrato foi regularmente firmado pelo autor e o dinheiro liberado, não havendo intercorrências.

A 3ª requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 7234057), não compareceu à audiência designada (ID 7234098).

A sentença (ID 7234099) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos, obrigando-se os requeridos, solidariamente, a promoverem a baixa do mencionado contrato, bem como a cessar os descontos no benefício do autor, no prazo de até 30 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado;

b) CONDENAR os demandados, solidariamente, a restituírem a importância de R$ 9.860,00 (nove mil oitocentos e sessenta reais), em dobro, totalizando R$ 19.720,00 (dezenove mil setecentos e vinte reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto;

c) CONDENAR os demandados a restituírem, em dobro, os valores descontados no curso da demanda, na forma do artigo 292, §1º, CPC, quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto;

d) CONDENAR os demandados a pagarem ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
”.

Irresignados, os requeridos Banco Cetelem e Banco Pan interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7234104 e 7234123), requerendo pela improcedência dos pedidos iniciais.

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 7234126 e 7234128), requerendo pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Considerando-se que as razões dos recursos de ambos os recorrentes se assemelham, entendo pela possibilidade de apreciação dos recursos em conjunto.

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, defiro a habilitação do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
, sucessor do Banco Cetelem S/A, conforme demonstrado nos documentos de ID 7234069. Retifique-se na autuação.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorrentes, considerando que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial, sem, contudo, adentrar na análise do mérito.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Tenho o mesmo entendimento do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva dos recorrentes é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Compulsando os autos, tem-se que se trata, necessariamente, de caso fortuito interno, haja vista que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e os bancos, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

No caso em tela, observa-se que a empresa América Consultoria Financeira EIRELI teve acesso aos dados do autor e entrou em contato para ofertar a portabilidade de seu empréstimo em nome do Banco Pan, ora 2º recorrente, sendo o contrato posteriormente cedido ao Banco Cetelem (atual BNP Paribas), ora 1º recorrente.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor. Logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva dos recorrentes e a ocorrência de fortuito interno. As instituições financeiras tinham o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte dos recorrentes se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercaram das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, não merece provimento o recurso interposto, sendo escorreita a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico e determinou a devolução dos valores ao autor.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços dos requeridos, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)